Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de ALDELURDES SANTOS RIBEIRO GUIMARAES da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - TRE/PI - JE para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Aldelurdes Santos Ribeiro Guimarães no cargo de técnica judiciária no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, §§ 1o e 3o, Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Aldelurdes Santos Ribeiro Guimarães, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias, novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada; 9.4. notificar a interessada e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.